Tribunal: STF
Processo: RE 474393
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Teto remuneratório. Vantagens pessoais. EC 41/03. Alegado direito à irredutibilidade dos vencimentos. Improcedência. Tema 257 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.